Tribunal: TJDFT
Processo: 0733915-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733915-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F., Dr. Márcia Regina Araújo Lima, que, em sede de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado agravante no montante de R$ 121.590,78, via sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 75126116), a executada informa e sustenta, em singela síntese, vedação à penhora de seus bens visto cuidar-se de empresa em recuperação judicial, assim, o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da recorrente. Em outro tópico, aduz que a recusa, por parte do Distrito Federal, da oferta de crédito de Precatório Judicial em nome da executada não deve subsistir, eis que “não se trata de substituição de bem já penhorado, mas de nomeação de bens para garantia do crédito exequendo. A dois, porque o crédito ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal, de modo que poderia ser considerado até mesmo meio de extinção do crédito tributário, vide art. 156, II, do Código Tributário Nacional. É de se destacar que a compensação de créditos é permitida." Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a competência exclusiva do d. Juízo Universal da Recuperação Judicial para dispor sobre atos expropriatórios. Subsidiariamente, que seja determinada a constrição sobre o crédito nomeado, até o limite da dívida exequenda. Preparo recolhido (ID 75125676). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar de suspensão da execução fiscal, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Com efeito, a decisão do d. Juízo a quo se revela prima facie amparada no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, do qual se denota que a condição de devedor em recuperação judicial não constitui óbice legal ao processamento de execuções fiscais, não se sujeitando os créditos fiscais da Fazenda Pública ao plano de recuperação homologado pelo juízo da recuperação judicial. Eis, por oportuno, o teor do dispositivo mencionado: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. [...] § 11. O disposto no § 7o-B deste artigo aplica-se, no que couber, às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos VII e VIII do caput do art. 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência.” De fato, veja-se que a legislação especial reproduzida é categórica ao excepcionar o crédito fiscal perante a exigência de habilitação no juízo da Recuperação Judicial, refletindo previsão estampada no Código Tributário Nacional – CTN, e na Lei de Execução Fiscal – LEF (lei n. 6.830/80), in verbis: CTN: “Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.” LEF: “Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.” Nesse aspecto, com o fim de não esvaziar o propósito legal de preservação da empresa consagrado no art. 47 da LREF, a lei em foco busca conciliar a referida hipótese de exceção legal por meio da previsão de competência do juízo da recuperação, a ser implementada, frise-se, mediante cooperação jurisdicional, para a substituição de “atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial” (art. 6o, § 7o-B, LREF). Sobre o tema colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside em saber sobre a possibilidade de penhora de ativos, em execução fiscal, de empresa em recuperação judicial. (...) 3. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento atual de ambas as Turmas da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei n. 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.177.457/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. VALORES ESSENCIAIS. PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se o juízo da execução fiscal pode determinar a constrição de bens de empresa em recuperação judicial, e (ii) se os valores penhorados seriam essenciais à manutenção da recorrente. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível ao juízo da execução fiscal prosseguir com os atos processuais, inclusive a penhora, competindo ao juízo da recuperação judicial o controle da constrição, para assegurar que o plano de soerguimento não seja prejudicado. Precedentes. (...) 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.” (AREsp n. 2.516.882/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, "atenta às modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, consolidou o entendimento de que é possível a prática de atos constritivos no âmbito da execução fiscal contra a sociedade empresária em recuperação judicial, devendo o juízo da execução comunicar qualquer constrição ao juízo recuperacional, o qual poderá, se entender necessário, determinar a substituição da penhora" (AgInt no AREsp 2.668.475/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos termos do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial" (AgInt no REsp 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.). Portanto, o julgamento da segunda instância está em sintonia com o estabelecido neste Superior Tribunal - incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.583.436/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) No que diz respeito à oferta de precatório judicial para garantia do débito exequendo, certo afirmar que o credor não concordou em aceitá-la, tudo de acordo com o artigo 9o, inc. III, da Lei 6.830/1980, ao dispor que na nomeação de bens à penhora deve ser observada a gradação prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal. Com efeito, o precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. Sobre a matéria, a Primeira Seção do colendo STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.337.790/PR (Tema Repetitivo n. 579/STJ) firmou entendimento de que, na esteira da Súmula 406/STJ, "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva". Citem-se ainda: AgRg nos EREsp 870.407/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/11/2009; AgInt no AREsp 2.367.968/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/11/2023; AREsp 1.561.335/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/10/2020. Por conseguinte, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator